Tribunal: STF
Processo: Rcl 80776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.O.S. contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, sob o fundamento de usurpação de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO e inobservância ao decidido no HC nº 232.627/DF.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “O reclamante é Conselheiro Substituto (Auditor) do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia desde 05.12.2011, exercendo regularmente funções judicantes e substituindo Conselheiros titulares em diversas ocasiões, inclusive no período das medidas cautelares. 



    Em 03.04.2024, foi surpreendido com mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Porto Velho/RO (processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001), apesar de possuir prerrogativa constitucional de foro perante o Tribunal de Justiça. 



    Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, que permanecem em vigor até o presente momento. É crucial destacar que todo o processo e todas as medidas cautelares impostas ao reclamante foram proferidas por este juízo de 1º grau, manifestamente incompetente, e o referido processo encontra-se em andamento, causando contínuo constrangimento ilegal.”



    Assevera que as substituições dos conselheiros do TCE pelo reclamante “não foram meramente formais ou protocolares, mas representaram o efetivo exercício das funções judicantes próprias dos Conselheiros titulares, com plenos poderes decisórios e deliberativos, incluindo a participação em sessões de julgamento, relatoria de processos e emissão de votos vinculantes.



    E acrescenta,



    “Durante esses períodos, o reclamante assumiu integralmente as responsabilidades, prerrogativas e garantias inerentes ao cargo de Conselheiro, conforme expressamente previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Rondônia.”



    Requer-se, ao final, a concessão de medida liminar para:



    “a) SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO que impôs medidas cautelares ao reclamante nos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001, determinando-se a IMEDIATA REVOGAÇÃO das medidas alternativas de prisão impostas ao reclamante, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica; 



    b) SUSPENDER IMEDIATAMENTE o andamento do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001 em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO; 



    c) DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA dos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.”



     No mérito, o JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE da presente Reclamação Constitucional, para:



     e.1) **DECLARAR** a incompetência absoluta do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO para processar e julgar o reclamante nos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001; 



    e.2) **ANULAR** todos os atos decisórios praticados pelo referido juízo incompetente; 



    e.3) **DETERMINAR** a definitiva remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Em 13 de junho de 2025, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a decisão formalizada no (HC nº 232.627/DF, relator Min. Gilmar Mendes, DJe 16/7/2025) sintetizada na seguinte ementa: 



    “Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 



    I. Caso em exame



    1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 



    2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício.



    III. Razões de decidir



    4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 



    5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”.



    6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos.



    7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências.



    8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas.



    9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 



    10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022).



    11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. 



    Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.”



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante - auditor no exercício do cargo de conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - é beneficiário das prerrogativas inerentes ao cargo de Conselheiro titular, inclusive a relativa ao foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal de Justiça.



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 45):



    “Inicialmente, em análise à alegação de incompetência absoluta deste juízo, destaca-se que esta matéria já foi apreciada nos autos da presente ação penal, conforme se verifica na decisão de Id. 108853669.



    Inclusive, fora citado naquela decisão, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Reiteram-se, portanto, os termos da decisão no sentido de que: "este juízo é competente para apreciação da presente ação penal, não havendo o que se falar em nulidade das provas que sustentam a denúncia, ante a suposta usurpação da competência originária ou inexistência de autorização do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça, alegada pelos denunciados Erivan, Edmauro e Maria Izabel como sendo necessária para proceder com a investigação criminal e demais medidas cautelares perante o juízo de primeiro grau." 



    Além disso, como salientado pelo próprio reclamante, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a competência deste juízo para processar e julgar o feito.



    Referente ao acesso das provas pela defesa, faço constar que este juízo oportunizou o acesso de forma integral, desde o momento da deflagração da Operação Fraus, com habilitação dos advogados constituídos pelos reclamantes nos autos das medidas cautelares, isto é, os acusados puderam acompanhar os elementos probatórios produzidos na fase inquisitorial e judicial. 



    Ademais, em decisão proferida este ano (Id. 119046313), o juízo intimou "o Ministério Público para, no prazo de 5 dias, proceder com a reativação dos links em que os dados estão armazenados em nuvem e informe nos autos (Id. 111824913)". 



    A referida determinação judicial foi atendida pelo Parquet, com a disponibilização de laudos, relatórios e dados brutos produzidos com a deflagração da Operação Fraus (Id. 119603391)



    Como visto, a conclusão foi no sentido que não se teria violado a regra atinente ao foro por prerrogativa de função, levando-se em conta que não se aplica a aludida regra a auditor na condição de Conselheiro substituto de Tribunal de Contas.



    Essa compreensão revela-se harmonizada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Queixa-crime. Difamação. Arts. 139 e 141, incisos II e III, do Código Penal. Competência. Alegado foro por prerrogativa de função. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. O titular do cargo de Auditor de Tribunal de Contas Estadual não é membro do Tribunal de Contas, ou seja, no caso, não é um dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas Estadual. Portanto, embora o auditor, no exercício da função de Conselheiro Substituto tenha algumas das prerrogativas deferidas ao Conselheiro do Tribunal de Contas, não se lhe estende o foro por prerrogativa de função previsto no art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STF - ARE 1349300 AgR/DF - DISTRITO FEDERAL, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe de 26/05/2022.)



    Com efeito, não há pertinência temática entre o paradigma de confronto e a matéria debatida na decisão reclamada, incidindo iterativa jurisprudência do STF que exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para conhecimento da reclamação. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).”



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente